Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. TEMA REPETITIVO 1.085/STJ. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. LICITUDE DO CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer proposta por Aline Daniele Soares contra BRB – Banco de Brasília S.A., visando cessar descontos em conta-corrente referentes a parcelas de contrato de empréstimo bancário comum.
2. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando tutela de urgência para determinar a cessação dos descontos do contrato no 2024653817, sob multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 80.000,00, e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
3. O réu apelou, sustentando a validade dos descontos autorizados contratualmente, a inaplicabilidade de limitação ou cancelamento à luz do Tema 1.085/STJ, a força obrigatória do contrato e a impossibilidade de revisão contratual, requerendo a improcedência total do pedido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a autorização para desconto de parcelas de empréstimo bancário comum em conta-corrente pode ser revogada unilateralmente pelo correntista; e (ii) se a revogação torna ilegítimos os descontos posteriores, à luz do Tema 1.085/STJ e da Resolução BACEN no 4.790/2020.
III. Razões de decidir
5. A tese firmada no Tema Repetitivo 1.085/STJ admite a licitude do desconto em conta-corrente desde que previamente autorizado e enquanto essa autorização perdurar, reconhecendo expressamente a revogabilidade da autorização, por decorrer de manifestação de vontade e não de imposição legal.
6. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura, no art. 6o, direito potestativo do titular da conta de cancelar a autorização de débitos, sem condicionantes, afastando a vedação existente na regulamentação anterior e impondo observância obrigatória às instituições financeiras. 7. O exercício do direito de cancelamento não viola a boa-fé objetiva nem o princípio pacta sunt servanda, pois decorre de prerrogativa legal e regulatória expressa, inexistindo comportamento contraditório ou expectativa legítima frustrada do banco credor.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do réu, mantendo-se a sentença. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2o; CC, art. 421-A, III; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085.